Tribunal: STF
Processo: ADI 4882
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP. 3. Ilegitimidade ativa. 4. Mesmas alegações já apreciadas pela Corte no julgamento dos primeiros embargos. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Certificação do trânsito em julgado.